Tribunal: TJDFT
Processo: 0716481-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CARTÃO BRB S.A., em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Constatada, primo ictu oculi, a intempestividade do recurso, foi facultado ao recorrente manifestar-se a respeito, todavia quedou-se inerte- ID. 46711521. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença, que foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 15/03/2024 (sexta-feira), conforme certidão registrada sob o ID. 58717888. Assim, considera-se realizada a publicação do decisum em 18/03/2024 (segunda-feira). Nos termos do art. 224, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, o prazo recursal iniciou-se em 19/03/2024 (terça-feira) e se encerrou em 11/04/2024 (quinta-feira), já considerado o feriado da semana santa (27 a 29 de março de 2024). Ocorre que a apelação somente foi efetivamente interposta em 22/04/2024, portanto, de forma manifestamente intempestiva (ID. 58717898). Saliente-se que, em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema nos dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, § 1o, do CPC). Outrossim, impende assinalar que o fato de o recorrente ter apresentado, dentro do prazo recursal, uma peça processual manifestamente incabível na espécie (contrarrazões), tal circunstância não teria o condão de estabelecer uma prorrogação para se admitir intempestivamente a interposição de apelação. Não se tratar apenas de um erro quanto à denominação da peça recursal (nomen iuris), mas de um efetivo equívoco quanto à interposição do apelo, pois a parte se valeu da mesma peça processual apresentada para impugnar a apelação interposta pelo autor, por ocasião do primeiro julgamento nestes autos (ID. 29656447). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade da apelação. Nesse sentido, este Tribunal já se pronunciou: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRAZO RECURSAL. PRORROGAÇÃO DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se intempestivo o Recurso interposto após a consumação do prazo previsto em lei. 2. A contagem do prazo recursal se inicia no dia útil seguinte à intimação da parte e se encerra no último dia previsto em lei para a interposição do respectivo Recurso, considerando-se apenas os dias úteis, nos termos dos artigos 219, 224 e 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil do Código de Processo Civil e no artigo 5o, parágrafo 1o, da Lei no 11.419/2006. 3. Apenas a ocorrência de uma das hipóteses legais pode prorrogar o prazo legalmente previsto para a interposição do Recurso cabível. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1673543, 07088557720228070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no PJe: 25/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12